Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-33.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006821-33.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI
Apelados : ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN e ARMELINDA ÂNGELA SANTIN
Número do Protocolo : 1006821-33.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1006821-33.2019.8.11.0041), opostos pelo apelante, onde figuram como embargados o ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN e ARMELINDA ÂNGELA SANTIN, extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender “inconcebível que (o embargante/apelante) continue a sustentar condição de terceiro” quando Espólio/embargado ajuizou a ação de Interdito Proibitório “em desfavor de alguns réus, dentre eles o Sr. Haroldo Kuzai”, e que, “atualmente, a demanda perdura tão somente em face deste requerido” após pedido de emenda à inicial (Proc. no 1003133-63.2019.8.11.0041); a r. sentença condenou o embargante/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, apontado, na inicial, como sendo de R$ 1 milhão (cf. Id. no 65738495).
O embargante/apelante afirma o desacerto técnico da r. sentença dizendo que, em 15/02/2019, quando opôs os Embargos de Terceiro, “não tinha conhecimento da existência e tramitação do Interdito Proibitório” ajuizado em 24/01/2019, porque não havia sido citado para referida ação, daí porque não se pode falar, propriamente, em ilegitimidade para o manejo dos embargos, até porque, nos termos do art. 240 do CPC, “a citação válida (...) induz litispendência (e) torna litigiosa a coisa”, e, no caso, a citação ocorreu antes nos autos dos Embargos de Terceiro, já que os embargados comparecerem espontaneamente naqueles autos em 25/03/2019, e ele só foi citado do interdito quase dois meses depois, em 21/05/2019 (cf. Id. no 65738508 - pág. 9 e 13).
Ainda sobre os fatos ocorridos entre o ajuizamento da ação possessória e a citação, assevera que, duas semanas depois da propositura, mais especificamente em 07/02/2019, o Espólio protocolizou naqueles autos pedido de desistência da ação, dizendo expressamente que “não há interesse no prosseguimento do presente feito, fazendo assim necessário a sua extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil”, mas, logo em seguida, “agindo de má fé processual, em 25/03/2019, quando tomaram conhecimento da distribuição dos Embargos de Terceiro, os apelados peticionaram nos autos de Interdito Proibitório pleiteando pela emenda da inicial”, pedindo, com estas exatas palavras, fosse “mantido no polo passivo da presente demanda somente o requerido Haroldo Yukio Alves Kuzai” (cf. Id. no 65738508 - pág. 9/10).
Sustenta, pois, que “os Embargos de Terceiros foram distribuídos em 15/02/2019, quando já havia sido pedido a desistência da ação de Interdito”, ressalvando, mesmo assim, que “àquela época o apelante não possuía conhecimento da existência da do Interdito Proibitório” (cf. Id. no 65738508 - pág. 11).
Pontua, em outra frente argumentativa, que, no albor do processamento dos Embargos de Terceiro, o MM. Juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender a violação ao seu direito de posse, manifestando-se expressamente sobre a questão da legitimidade do embargante, pois rejeitou arguição preliminar feita pelo representante do Ministério Público em Primeiro Grau, fazendo constar expressamente daquela decisão que “o embargante não é autor, tampouco réu na ação principal (...), demonstrando assim, a qualidade de terceiro interessado, eis que se encontra na iminência de ser atingido pelos atos dos embargados, em decorrência da liminar proferida naquele feito”.
Aduz que essa decisão foi objeto do RAI no 1009847-65.2019.8.11.0000, desprovido à unanimidade pelos integrantes desta eg. 1a Câmara de Direito Privado, que por igual votação rejeitaram os declaratórios interpostos contra o acórdão; conclui, assim, que a questão da legitimidade ativa já foi sepultada pela preclusão “pro judicato”, de modo que a sentença extintiva “está em completa desarmonia e contradição com todo o conteúdo dos autos” (cf. Id. no 65738508 - pág. 11/13).
Todavia, caso mantida a decisão extintiva, deve ser feita a “redução dos honorários advocatícios”, já que o processo foi extinto “antes mesmo de iniciar a instrução processual, tendo o patrono da parte apelada/embargada feito uma única peça processual, ou seja, a contestação”, não sendo minimamente justificável a fixação da “verba honorária no importe de 10% sobre o valor da causa, o que resultará em mais de R$ 100 mil”; cita, em reforço argumentativo, precedentes desta eg. Corte em que se reconheceu a imperatividade da fixação da verba honorária em valor certo e por apreciação equitativa nas hipóteses em que “o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito” (cf. Id. no 65738508 - pág. 15/17).
Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a sentença, sejam os autos restituídos à Comarca de origem para regular processamento do feito, ou, no mínimo, para que sejam sensivelmente reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais.
Nas contrarrazões, o Espólio/apelado e sua inventariante, esta também apontada como embargada, arguem, preliminarmente, necessidade de readequação “ex officio” do valor da causa, dizendo que “a proteção jurisdicional pretendida pelo apelante (...) é de um imóvel de aproximadamente 4.938 ha”, e que “as guias do ITBI entranhada nestes autos pelo apelante (...) comprovam que os valores venais dos imóveis totalizam R$ 3.811.141,14, (...) sendo este, sem margem a erro, o valor do benefício econômico da causa”; no mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo, inclusive com imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, V, VI e VII, do CPC (cf. Id. no 65738517).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Considerando a participação ativa e frequente do Ministério Público em Primeiro Grau, inclusive com emissão de parecer sobre a questão da legitimidade ativa do apelante, ponto fulcral do apelo, e também acerca do mérito dos Embargos de Declaração interpostos pelo apelante contra a r. sentença apelada (cf. Ids. no 65735354 e 65738503, respectivamente), para que futuramente não se alegue nulidade do julgamento, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para competente manifestação.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator